Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-82.2020.8.11.0036
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000602-82.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KELLVIN CESAR LOPES - CPF: 037.427.481-90 (RECORRENTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000602-82.2020.8.11.0036

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Guiratinga/MT

Recorrente(s):

KELLVIN CESAR LOPES

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

SERASA S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA POSTERIOR. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SERASA S.A. MERO ARQUIVISTA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRATICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A operadora de telefonia que não atende ao pedido de cancelamento solicitado, lança faturas e diante do não pagamento insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de “damnum in re ipsa”, bastando provar esse fato.

A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5).

Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas por seus associados.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No caso dos autos, o nome do consumidor foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 364,37, vencido em 01/04/2020 e disponível em 14/10/2020, relativo a serviço cancelado em 10/01/2020, conforme protocolo e áudio de gravação do pedido de cancelamento juntados na inicial, os quais não foram impugnados pela empresa de telefonia, e não restou comprovada a utilização do serviço após esta data, ônus que incumbia a empresa de telefonia, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Cabe ainda ressaltar que além de comprovar o pedido de cancelamento do contrato em 10/01/2020, o Recorrente também comprovou que efetuou o pagamento da fatura residual referente ao período de 27/12/2019 a 10/01/2020, no valor de R$ 70,15, cujo vencimento era em 15/02/2020 e paga em 06/02/2020.

Como se verifica, trata-se de relação de consumo e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da empresa de telefonia e o dano causado ao Recorrente em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa”
bastando provar este fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como nos demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal.

Em relação à reclamada SERASA S.A, a responsabilidade dos Órgãos de Proteção de Crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento, a teor do disposto na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

No presente caso restou comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação, que previamente a disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado ao consumidor, no endereço fornecido pelo credor, quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros da Reclamada, conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Como é manifesto a responsabilidade da parte Reclamada SERASA S.A. é de mera arquivista, ou seja, de receber em seus cadastros as comunicações fornecidas por seus associados, de modo que os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis, sequer solidariamente, com os comerciantes por suposta inscrição indevida, uma vez que não integram a cadeia fornecedora do produto objeto da operação comercial. Tais anotações atendem ao exercício regular de sua atividade, em decorrência do vínculo contratual mantido com as empresas associadas.

Deste modo, como a Recorrida SERASA S.A. cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2º, art. 43), não deve ser condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para declarar

inexistente o débito questionado no valor de R$ 364,37, e para condenar a Empresa de Telefonia Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (
14/10/2020
), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021